Tribunal: TJBA
Processo: 8060238-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060238-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIRO SANTOS DE BRITO

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida relativa a cartão de crédito, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, diante da alegação de inexistência do débito.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada nos autos a contratação e utilização do cartão de crédito pelo apelante, bem como o inadimplemento das obrigações dele decorrentes, conforme faturas e documentos apresentados pelo banco.

4. Diante da demonstração da origem e regularidade do débito, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular do direito de crédito, não configurando dano moral.

IV. Dispositivo e tese

5.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando comprovada a existência do débito, constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.”

“2. Inexistindo prova de irregularidade da cobrança, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VI; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8035886-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 14/04/2021; TJ-BA, APL nº 8034121-36.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 31/07/2020; TJ-BA, APL nº 8036430-30.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 22/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8084803-19.2024.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante JAIRO SANTOS DE BRITO e como Apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA